Tribunal: STF
Processo: ARE 1508575
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
''DECISÃO': 



    Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Acolho os argumentos aduzidos pela parte agravante, para reconsiderar a decisão agravada e julgar prejudicado o agravo interno.  



    Passo à análise do recurso extraordinário. 



    Trata-se de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 60, § 4º, inciso I; 150, inciso VI, a; 156, inciso I; 170 e 175, todos da Constituição Federal. Sustenta que “os imóveis com utilidade pública declarada para o fim de implantação da Linha 6 e em favor do Estado de São Paulo por força do Decreto n. 58.025/2012, tal como o objeto da presente cobrança, são de titularidade do Poder Público Estadual, não sendo atribuído à pessoa da concessionária quaisquer dos poderes inatos à propriedade, tais quais: o uso, o gozo e a disposição ao seu bel prazer do imóvel, figurando-se, portanto, como mera detentora do bem”. Pugna pela admissão da imunidade referente ao IPTU.



    O Tribunal de origem decidiu que “como a executada é pessoa jurídica de direito privado que detém a posse do imóvel público com o intuito de lucro, ela não goza da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da CF, e se enquadra como contribuinte do IPTU”. 



    O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1.479.602 (Tema nº 1.297), reconheceu e existência da repercussão geral para a controvérsia acerca da definição “se a concessão de serviço público afasta a imunidade tributária recíproca para fins de incidência de IPTU sobre bens públicos afetados à prestação do serviço”. 



    Diante do exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



''Ministro' 'LUÍS ROBERTO BARROSO' 



''Presidente' 



Documento assinado digitalmente